Tribunal: STF
Processo: Rcl 39804
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
ementa: Direito Processual. Reclamação. Medida liminar. Julgamento de mérito do recurso extraordinário. Aparente usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. Liminar deferida.
1. A apreciação da existência ou não de repercussão geral de uma matéria é de competência exclusiva do STF. 
2. O Tribunal reclamado apreciou o mérito do recurso extraordinário, extrapolando a sua competência para realizar o juízo de admissibilidade e invadiu, assim, a competência do STF .
3. Desse modo, parece plausível a tese de usurpação da competência do STF para apreciar o recurso extraordinário interposto.
4. Liminar deferida.
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta po Paulo Sérgio dos Santos contra acórdão proferido pela 2ª Turma do Colégio Recursal de Americana/SP, no julgamento de agravo interno em recurso extraordinário. O acórdão reclamado foi ementado nos seguintes termos:
    “Agravo interno contra decisão monocrática denegatória de seguimento de recurso extraordinário. Recurso improvido, porque a despeito do reconhecimento de repercussão geral no bojo do recurso extraordinário já em trâmite junto ao STF, não foi determinada a suspensão dos processos penais.” 
    2.  A parte reclamante alega que a decisão reclamada teria usurpado a competência desta Corte e violado a autoridade de suas decisões por ter deixado de reconhecer a pertinência do Tema 924 da repercussão geral ao caso. Requer a concessão de medida cautelar para suspender a decisão reclamada. No mérito, pleiteia a confirmação da medida liminar, com a cassação do acórdão.
    3.  É o relatório. Decido o pedido liminar.
    4.  A parte reclamante narra que foi condenada em primeira instância em razão da prática da contravenção penal prevista art. 50 do Decreto-Lei 3.688/41. Em face da decisão condenatória, interpôs apelação, a qual foi desprovida. Após, interpôs recurso extraordinário em face do acórdão que manteve sua condenação, argumentando ter ocorrido violação ao princípio da livre iniciativa e não ter sido recepcionado o art. 50 do Decreto-Lei 3.688/41 pela vigente Constituição Federal. 
    5.  A presidência do Colégio Recursal negou seguimento ao recurso extraordinário, sob o fundamento de que o acórdão recorrido estaria de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal no julgamento do Tema 924 da repercussão geral. Confira-se o teor da decisão:
    “Considerando estar o V. Acórdão em harmonia com o julgamento do mérito do RE 966.177/RS, Tema 924 do STF, em cumprimento ao disposto no Artigo 1030, I, "b" do NCPC, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário. 
    Certifique a serventia o trânsito em julgado do V. Acórdão com a consequente remessa dos autos a Comarca/Vara de Origem.” 
    6. Para impugnar essa decisão, a ora reclamante interpôs agravo interno, que foi desprovido pelo Colégio Recursal de Americana/SP.
    7.   Entendo que a tese jurídica articulada pelo ora reclamante é plausível, porquanto se mostra aparentemente pertinente ao caso a discussão do Tema 924 da repercussão geral, que versa a recepção do art. 50 do Decreto-Lei 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais), pelo qual tipificada a exploração ou o estabelecimento de jogos de jogos de azar como contravenções penais. Considero, ainda, haver risco de dano irreparável, já que a manutenção da decisão reclamada propiciará o trânsito em julgado da decisão de mérito proferida no processo originário, tornando viável a execução definitiva.
    8.  Diante do exposto, com base no art. 989, II, do CPC/2015, defiro a medida liminar pleiteada, para suspender os efeitos da decisão reclamada (autos nº 1500610-56.2018.8.26.0229).
    9.  Comunique-se a autoridade reclamada e requisitem-se as informações. Após, ao Ministério Público Federal para manifestação de mérito. 
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator